Tribunal: TJDFT
Processo: 0724295-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0724295-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO HENRIQUE FRANCHI AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIO HENRIQUE FRANCHI contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum n. 0731518-26.2022.8.07.0001, declinou da competência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Guaranésia/MG. Constatou-se que o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo do recurso no ID 48039060, razão pela qual foi intimado para que recolhesse em dobro o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. (ID 49783565). Apesar de regularmente intimado (ID 49938488) para realizar o recolhimento do preparo em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção, o agravante efetuou o recolhimento de forma simples, ou seja, não efetuou o recolhimento em dobro. (IDs 50166351/53). Assim, diante do não preenchimento de pressuposto de admissibilidade recursal, imperioso o seu não conhecimento. Nesse sentido, cito precedentes desta Turma. Confira-se: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO INTERNO CÍVEL 0725980-98.2021.8.07.0001 AGRAVANTE(S) MAYRA ISABEL CORREIA PINHEIRO AGRAVADO(S) OMAR JOSE ABDEL AZIZ Relatora Desembargadora ANA CANTARINO Acórdão No 1426011 EMENTA AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO DE RELATORIA. INEXISTÊNCIA. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE GUIA.INTIMAÇÃOPARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. VIOLAÇÃO DA LEI No. 11.419/2006 E DA RESOLUÇÃO No. 185/2013. NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NOVA MAJORAÇÃO. INDEVIDA. 1. Se, na data de distribuição da apelação, o Relator prevento em recurso anterior já não mais compunha a Turma Cível, deve ser observada a prevenção apenas do órgão julgador, a teor do art. 85, parágrafo único, do Regimento Interno do TJDFT. 2. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o; do CPC. 3. Verificando que a parte foi devidamente intimada via DJE para sanar a irregularidade ou recolher em dobro o preparo e permaneceu inerte, não há que se falar violação da Lei no. 11.419/2006 e da Resolução no. 185/2013. 4. “Os honorários recursais incidem apenas quando houver a instauração de novo graurecursal, não a cada recursointerposto no mesmo grau dejurisdição, sendo indevida afixação em agravo interno e em embargos dedeclaração” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1572554/GO, DJe 03/09/2020). 5. Agravo interno conhecido, preliminar de prevenção rejeitada, e, no mérito, improvido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ANA CANTARINO - Relatora, MARIA IVATÔNIA - 1o Vogal e FÁBIO EDUARDO MARQUES - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. REJEITAR A PRELIMINAR DE PREVENÇÃO. NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO INTERNO CÍVEL 0705371-26.2019.8.07.0014 APELANTE(S) – SEGREDO DE JUSTIÇA APELADO(S) – SEGREDO DE JUSTIÇA Relatora Desembargadora MARIA IVATÔNIA Acórdão No 1326893 EMENTA AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. "Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019). ( )” (AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 2. Agravo interno conhecido e não provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, MARIA IVATÔNIA - Relatora, FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - 1o Vogal e JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora MARIA IVATÔNIA, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Ante o exposto, reconheço a deserção do recurso interposto por MARCIO HENRIQUE FRANCHI, a culminar no não conhecimento do agravo nos termos dos arts. 932, III e 1.007 do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de agosto de 2023